Tribunal: STF
Processo: RE 1315406
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS - DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE AO EXAME DA CAUSA A EVIDENCIAR O DIREITO À INCLUSÃO DO IMPETRANTE EM LISTA DE BENEFICIÁRIOS DA PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE) - CONVERGÊNCIA COM A RESOLUÇÃO Nº 13/11 DO CPJ/PI - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO - PRECEDENTES DESTA CORTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA E VALOR DA CAUSA MANTIDO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DEFINITIVO, À UNANIMIDADE.
    I. No caso em comento, a exordial elencou as circunstâncias fático-jurídicas ora em evidência, respaldando-se em documentos a ela acostados, os quais se mostram suficientes à elucidação da causa. Não há, pois, como deixar de reconhecer que se fizeram presentes os requisitos do art. 282 do CPC, de modo que não procedem as preliminares de inépcia da inicial nem a alegação de ausência de prova pré-constituída;
    2. Consoante entendimento firmado por esta Corte quando do julgamento de vários outros MS (s) paradigmas: i) a matéria em evidência implica em prestação pecuniária reflexa na medida em que o impetrante, enquanto membro do Ministério Público Estadual busca sua inclusão no rol dos beneficiários da diferença remuneratória decorrente do recálculo da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE, nos termos da Res. 13, de 13 de setembro de 2011-CPJ/MPPI; ii) eventual discussão acerca da prescrição de tais verbas devem ser feitas pelas vias ordinárias. Desta forma, impõe-se a rejeição das preliminares de inadequação da via ora eleita e de prescrição;
    3. O impetrante comprova que é membro do Ministério Público Estadual desde 1975, estando aposentado a partir de 2011 como Procurador de Justiça, portanto, inserido dentro do período reclamado pela Resolução 13/2011-CPJ/P1 (1994 a 2006), que reconhece o direito à percepção da PAE aos membros ativos, inativos e pensionistas do MP,E-PI. De tal premissa, impossível fazer distinção entre o impetrante e os paradigmas acima referidos, tendo em vista tratar-se de situação idêntica as que já foram exaustivamente debatidas por este Tribunal de Justiça, como mencionado no voto do Des. Alencar, (MS -2012.0001.00005-7), ao ressaltar que tendo em vista que o pagamento do citado beneficio "é fundado em condições objetivas atinentes unicamente a limar disparidades entre a remuneração dos membros do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal", todos os membros do MPE, sem qualquer distinção, fazem jus ao recebimento da referida parcela;
    4. Ressalte-se, por fim, não restar evidenciada na hipótese a prática de ato processual ilícito a ponto de caracterizar as condutas previstas no art. 17, I e III, do CPC, haja vista que o impetrante não estar a deduzir pretensão contra texto de lei nem se utilizando do processo para fins ilícito. De fato, valeu-se do mandamus para a defesa de seus interesses, fato que de per si não materializa a litigância de má-fé, como alega a impetrada. Precedentes;
    5. Desnecessária é a reformulação do valor da causa, haja vista inexistir a discrepância alegada pelo Parquet, seja entre aquele e a importância relativa à PAE seja entre este writ e os outros 05 (cinco) paradigmas, onde em quase todos foram atribuídos como valor da causa o mesmo que ora se discute, para os quais não recaiu qualquer pecha;
    6. Mandado de segurança conhecido, concedendo-se parcialmente a ordem em definitivo, à unanimidade.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIX; 37, inciso XI; 93, inciso IX; 100; 167, inciso II; e 169, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
         Ademais, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente